Tribunal: TJES
Processo: 5009394-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009394-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS e outros (4)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória
, 11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Previdência Usiminas contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu provimento ao agravo de instrumento, para autorizar o levantamento da quantia penhorada pelos agravantes, independentemente de prestação de caução.

Em suas razões de id. 16739023, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto (a) à análise do risco de irreversibilidade do levantamento, à luz do art. 521, parágrafo único, do CPC; (b) ao dever constitucional de preservação do equilíbrio atuarial (art. 202 da CF e LC 109/2001); e (c)à distinção entre responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria e a fonte de custeio vinculada ao plano COFAVI; (d) à repercussão da pendência de julgamento de embargos de declaração no AREsp 1.360.182/ES. Aponta, ainda, a existência de contradição interna entre o reconhecimento da regra geral de necessidade de caução e a conclusão pela sua dispensa.

Requer, por fim, o prequestionamento da matéria (arts. 520, IV, e 521, caput e parágrafo único, do CPC; arts. 489, § 1º, IV, 503 a 506 e 1.022, I e II, do CPC; arts. 5º, XXXV e LIV, 93, IX, e 202, caput e § 2º, da Constituição Federal; e arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 109/2001).

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A exigência de caução para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, prevista no art. 520, IV, do CPC, pode ser dispensada nas hipóteses do art. 521 do mesmo diploma legal.

2. No caso concreto, o crédito exequendo possui natureza alimentar, decorrente de complementação de aposentadoria (art. 521, I, do CPC), e os exequentes demonstram situação de necessidade, aguardando o recebimento dos valores desde 1996 (art. 521, II, do CPC).

3. A pendência de julgamento de embargos de declaração em AREsp não obsta o levantamento dos valores sem caução, pois não há efeito suspensivo vigente (art. 521, III, do CPC).

6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, examinando expressamente a incidência dos arts. 520 e 521 do CPC e, de forma clara, concluiu que não pairam dúvidas quanto a natureza alimentar da verba executada que decorre de complementação de aposentadoria (art. 521, I, do CPC), bem como revela-se nítida a situação de necessidade dos exequentes, que são idosos e aguardam o recebimento dos valores desde 1996 (art. 521, II, do CPC).

Consignou, ainda, que “que esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5007381-38.2024.8.08.0000 negou provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão que rejeitou a impugnação à execução e determinou o regular prosseguimento dos atos expropriatórios
” e que “face do citado acórdão foi interposto Recurso Especial inadmitido, encontrando-se pendente apenas o julgamento de embargos de declaração em AREsp, não havendo efeito suspensivo vigente (art. 521, III, do CPC)”
.

Por fim, destacou que “o valor executado representa percentual ínfimo em relação ao patrimônio do fundo de previdência (0,000185%), não se verificando risco concreto de dano de difícil reparação à parte executada, tampouco situação que justifique a manutenção da caução com base no parágrafo único do art. 521 do CPC”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao
prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.